Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700392-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA em razão de sentença proferida nos autos n. 0700392-04.2022.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido formulado em ação submetida ao rito ordinário. Alega, em suma, que a ação foi ajuizada com o intuito de assegurar sua participação no concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que houve erro grosseiro no gabarito da questão 118 da prova; que a banca examinadora utilizou a fórmula de permutação simples, em detrimento da fórmula de permutação circular; que todos os professores de cursos preparatórios entenderam que o aludido gabarito é teratológico; que é necessária análise aprofundada, uma vez que a matemática é ciência objetiva, não admitindo interpretações. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que se assegure sua participação nas demais fases do concurso até a decisão colegiada na apelação. Brevemente relatados,Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida na apelação é de avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, valorando a metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão da disciplina raciocínio lógico, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em fórmulas matemáticas, rechaçando a alegação de erro grosseiro, sobretudo porque, prima facie, pela forma linear, é possível encontrar a resposta da questão. Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora